Tribunal: TJES
Processo: 0010525-29.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010525-29.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a sentença condenatória pela prática de três crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e VII, do CP), e dois crimes de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), todos na forma do art. 70 do CP. A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que as circunstâncias do delito não justificariam o agravamento imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma única questão em discussão: (i) verificar se a exasperação da pena-base pelo juízo de primeiro grau, em razão das circunstâncias judiciais do crime de roubo, foi devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exasperação da pena-base deve observar uma fração razoável de aumento, normalmente entre 1/6 a 1/8 da pena mínima cominada ao delito, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo quando os elementos concretos indicarem a necessidade de um aumento superior, como no caso em análise. Precedentes do STJ.

4. A fundamentação da sentença que exaspera a pena-base com base nas circunstâncias judiciais negativas, especificamente a participação de dois menores no crime, está devidamente amparada nos elementos fáticos concretos dos autos, especialmente pela forma como o delito foi executado.

5. A sentença mostrou-se devidamente fundamentada, visto que o recorrente, conjuntamente com dois menores de idade, adentrou em um coletivo e, mediante grave ameaça e com a utilização de simulacro de arma de fogo, subtraíram 4 (quatro) aparelhos celulares, evadindo-se em seguida e oferecendo resistência à prisão.

6. Não se verifica, portanto,
bis in idem
, pois o fundamento utilizado para exasperar a pena não coincide com as causas de aumento de pena previstas no tipo penal, mas sim com a valoração negativa das circunstâncias judiciais, o que preserva a discricionariedade do magistrado no processo de individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A exasperação da pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, como o concurso de pessoas, encontra fundamento na discricionariedade judicial, desde que devidamente motivada com base em elementos concretos do caso.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59,
70 e
157, §2º, II e VII; EC
RIAD
, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, A
p
C
rim nº
0006844-94.2020.8.08.0024, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro,
J
. 14.07.2023; TJES, A
p
C
rim nº
0023826-53.2016.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Sérgio Ricardo de Souza,
J
. 25.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010525-29.2022.8.08.0048

APELANTE:
RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS

em face da sentença (fls. 52/54v do ID 9222222) proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelos crimes insculpidos no art. 157, § 2º, II e VII, (3 vezes), do Código Penal, e no art. 244-B, (2 vezes), da Lei nº 8.069/90, todos na forma do art. 70, do Código Penal, impondo-lhe o cumprimento de pena totalizada em 8 (oito) anos, 11 (onze meses) e 10 (dez) dias de reclusão, em regime prisional fechado, além do pagamento de 32 dias-multa.

Em suas razões de fls. 63/65 do ID 9222222, o recorrente

pugna pela reforma da r. Sentença, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal em relação aos delitos de roubo, ao argumento que
“(...) as circunstâncias do delito reconhecida em desfavor do apelante não são tão distantes do modus operandi convencional do crime, e não se caracteriza como sendo razão jurídica suficiente para tamanha agravação da pena base imposta.”

Contrarrazões, às fls. 67/72 do ID 9222222, pelo
provimento
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 10017999, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que
“(...) no dia 17 de dezembro de 2022, por volta das 21 horas, o denunciado, identificado como RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS, subiu no ônibus da linha 515, juntamente com dois indivíduos menores de idade, que portavam uma faca e um simulacro de arma de fogo, vindo o denunciado a anunciar o assalto e subtrair ao menos quatro (04) aparelhos celulares dos passageiros do coletivo, inclusive agredindo fisicamente alguns dos passageiros, evadindo-se em seguida.”

Pois bem. Considerando que a materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual, a análise ora empreendida se restringe ao arrazoado do recorrente.

Como dito, cinge a controvérsia tão somente acerca da fixação da pena-base, em relação aos delitos de roubo, no patamar mínimo legal.

Depreende-se dos autos que o juízo de primeiro grau, ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, considerou, em relação aos três crimes de roubo, que apenas as
circunstâncias do crime
são negativas, ao fundamento que
“(...) a empreitada delituosa se desenvolveu através do concurso de 2 ou mais pessoas”
, razão pela qual fixou, para cada conduta delituosa, a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.

Sabe-se que para a exasperação da pena, deve o Julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, os quais devem ser relevantes para justificar o elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judiciais objetiva ou subjetivas descritas no art. 59 do CP.

Outrossim, não desconheço que a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir, em geral, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto), sobre a pena mínima cominada ao delito, ou, o aumento na fração de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário, do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Rememora-se que tal regra pode ser excepcionada quando os elementos concretos indicarem a necessidade de incremento em patamar superior, o que deve ser devidamente fundamentado pelo Magistrado.

No caso vertente, entendo que a fundamentação da Magistrada mostrou-se devidamente fundamentada, visto que o recorrente, conjuntamente com dois menores de idade, adentrou em um coletivo e, mediante grave ameaça e com a utilização de simulacro de arma de fogo, subtraíram 4 (quatro) aparelhos celulares, evadindo-se em seguida e oferecendo resistência à prisão.

Nesse cenário, observo que restou devidamente justificada a valoração das circunstâncias judiciais e corretamente exasperada a pena-base, sem configurar
bis in idem
, principalmente pela utilização de uma das causas de aumento para sua exasperação, devendo-se considerar, ainda, o poder discricionário do Magistrado na aplicação da pena.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE -
DOSIMETRIA – PENA-BASE EXASPERADA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDONEAMENTE VALORADAS
– SANÇÃO DEFINITIVA MANTIDA - DETRAÇÃO - REGIME SEMIABERTO PRESERVADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Mantém-se a pena-base quando fixada com base em fundamentação concreta, exasperada pelo concurso de pessoas, sem configurar bis in idem, além das circunstâncias judiciais e dos motivos, considerando-se, ainda, o poder discricionário do julgador na aplicação da pena.
Realizada a devida compensação entre a agravante de calamidade pública e a atenuante da confissão espontânea. Preserva-se a sanção definitiva e o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, em decorrência da detração aplicada, devendo a medida restritiva ser adequada pelo juiz da execução. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; A
p
C
rim nº
0006844-94.2020.8.08.0024; Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Primeira Câmara Criminal; 14.07.2023)
(grifei)

_______________________

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – MANUTENÇÃO – CONCURSO FORMAL – FRAÇÃO MÁXIMA – NÚMERO DE VÍTIMAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Em relação as circunstâncias do crime, a fundamentação do magistrado mostrou-se devidamente justificada, eis que, no caso concreto, o apelante, juntamente com um adolescente, adentraram em um coletivo e, com truculência e violência, utilizaram simulacro de arma de fogo para subtrair 11 (onze) aparelhos celulares dos passageiros do ônibus, evadiram do local e se esconderam dos policiais em um matagal próximo, oferecendo resistência à prisão
. 2- Os motivos do crime foram valorados pela dívida que o recorrente possuía com traficantes, o que indica um maior desvalor da conduta perpetrada, fundamentação idônea apta a majorar a pena-base. 3- Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio (art. 70, do CP) é calculada com base no número de infrações penais cometidas, que concretizará a fração de aumento abstratamente prevista (1/6 a 1/2), exasperando-se a pena do crime de maior reprimenda. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. 4- Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; A
p
C
rim nº
0023826-53.2016.8.08.0048; Rel. Des. Subst. Sérgio Ricardo de Souza; Primeira Câmara Criminal; 25/08/2022)
(grifei)

Registro, nessa oportunidade, que o aumento da pena-base devido às circunstâncias judiciais reconhecidas trata-se de ato de discricionariedade fundamentada, não se mostrando evidente, portanto, a sua modificação. Dessa forma,
mantenho
a pena-base em relação aos delitos de roubo em
5 (cinco) anos de reclusão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.